Tribunal: TJDFT
Processo: 0731103-48.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CARÊNCIA. APENDICITE AGUDA. URGÊNCIA. EMERGÊNCIA. RECUSA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE.
1. A defesa do consumidor é um direito fundamental, com expressa previsão constitucional. Além das regras constitucionais explícitas, existem regras constitucionais implícitas relativas à defesa do consumidor, dentre elas o direito à vida.
2. O objeto da prestação dos serviços está diretamente ligado aos direitos fundamentais à saúde e à vida, os quais demandam tratamento preferencial.
3. Constatada a emergência/urgência no atendimento, o período de carência a ser considerado é de, no máximo, 24 (vinte e quatro) horas, a contar da vigência do contrato.
4. É obrigatória a cobertura do atendimento em casos de emergência ou urgência.
5. Apelação desprovida.